Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703700-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA RECORRIDO: SONIA MARIA DE MACEDO MOUTINHO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE ESCOLA PÚBLICA. SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA, ANTE A OMISSÃO NA GUARDA DO BEM. SOLIDARIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. 1. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise das alegações das partes e das provas juntadas aos autos faz incursão ao mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Poder Público deve assumir a guarda e a responsabilidade do veículo quando este ingressa em área de estacionamento pertencente a estabelecimento público, desde que haja serviço especializado para esse fim (STJ, REsp 438.870/DF e REsp 858.772/SP). Com efeito, a responsabilidade por dano causado ao proprietário do bem colocado sob sua guarda não se funda no art. 37, § 6o, da Constituição, mostrando-se inadequado falar-se em responsabilidade objetiva, como, aliás, decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal, mas, sim, em responsabilidade subjetiva (STJ, REsp 615.282/PR). 3. Da análise dos autos, verifica-se que a propriedade do bem e o furto foram demonstrados (IDs 12120471, 12120472 e 12120475), bem como se tratar de estacionamento público murado (ID 12120468, p. 2) e com serviço de vigilância contratado junto à empresa terceirizada (1a recorrente). No dia do evento danoso, o estacionamento estava sem vigilância (ID 12120502, p. 5), aberto de forma negligente, sem controle de acesso. Conforme demonstra a ata de ID 12120502, p. 13 e 14, que relata o furto, o portão do estacionamento estava com defeito e ficava aberto quase todo o dia, sem controle de entrada e saída de veículos. 4. Observe-se que tal informação foi confirmada pela 1a recorrente: "no dia do furto, o portão do estacionamento estava inoperante, assim a administração determinou que o mesmo permanecesse aberto durante o período diurno" (ID 12120493, p. 6). A recorrentes tinham a obrigação de assegurar a segurança do local. Poderiam, diversamente, deixar o portão fechado e verificar o acesso caso a caso. Não o fazendo, assumiram o ônus de sua negligência. Ademais, não obstante o defeito no portão, havia um segurança no local, que se encontrava na guarita de pedestre, conforme afirmado pela 1a recorrente (ID 12120493, p. 5). Não prospera o argumento de que, não sendo servidor o marido da recorrida, não poderia ter estacionado o veículo no estacionamento privativo. Caso tivesse havido controle na entrada, a questão teria sido facilmente superada mediante contato com a servidora, que autorizaria a entrada de seu marido e da motocicleta, de sua propriedade. 5. Por sua vez, quanto à alegação da empresa de que não responde por patrimônio de terceiro, mas apenas pelo patrimônio do Distrito Federal, constata-se que o contrato firmado entre os recorrentes (ID 12120501) tem por objeto a prestação de serviços especializados de vigilância ostensiva armada e desarmada, diurna e noturna, fixa e motorizada, para atender os próprios do Governo do Distrito Federal (cláusula terceira), cabendo à contratada responsabilizar-se pela segurança e manutenção da ordem nas dependências da contratante (cláusula 11.11.22), atentar para prevenção de sinistros nos locais atendidos (cláusula 11.12, h) e observar todas as medidas de precaução e segurança para os próprios da contratante (cláusula 11.12, j). Dessa forma, o contrato se refere também à cobertura do patrimônio do particular, mais especificadamente ao veículo da recorrida, que estava estacionado num desses locais, por ocasião do evento danoso. Trata-se de responsabilidade por dano de terceiros. O contrato prevê, inclusive, a responsabilidade da 1a recorrente por arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de infração, seja por culpa, dolo, negligência ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados. (cláusula 11.11.38). 6. O DF, ao disponibilizar estacionamento fechado com a prestação de serviço de guarda e vigilância por empresa terceirizada, assume a posição de garante dos bens ali estacionados, sendo responsável em solidariedade com a empresa contratada, pelos veículos que dele se utilizam (Acórdão n.664451, 20110110563847ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/03/2013, Publicado no DJE: 01/04/2013. p.: 202). 7. Comprovada a ocorrência do dano (furto do veículo nas dependências do estacionamento da Regional de Ensino de Taguatinga), o nexo causal, bem como a omissão culposa do Distrito Federal, que não promoveu a necessária segurança ao veículo da recorrida, deixado em seu estacionamento interno (cercado e com vigia), cumpre à pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado prestadora de serviços públicos, o dever de indenizar. 8. A tabela FIPE expressa os preços médios de mercado dos veículos automotores, sendo comprovação suficiente quanto ao valor de mercado do veículo. 9. No que se refere ao índice a ser aplicado, para a correção monetária do valor da condenação, ressalte-se que, diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o índice de correção monetária a ser aplicado em condenações impostas à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E. Assim, não há como se aplicar a TR, sendo desnecessária a suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão que rejeitou os embargos declaratórios. 10. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas processuais pro rata, observando-se a isenção do Distrito Federal. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1222743, 07037005320198070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação aos arts. 37, § 6o, e 5o, inciso II, da Constituição Federal de 1988, em razão de o acórdão recorrido ter infringido os limites de responsabilidade da administração pública, ao impor ao Distrito Federal a responsabilidade solidária pelo furto de motocicleta no estacionamento de escola pública. Afirmou que não existe previsão legal quanto à responsabilidade do ente público ser solidária diante de atos praticados por empresas terceirizadas para a execução de serviços públicos, tampouco acordo entre as partes consoante disposto no art. 265 do Código Civil. Requer o afastamento da solidariedade pela condenação, estabelecendo a subsidiariedade para o caso. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, , Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como em fatos e provas e cláusulas contratuais acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que implica em violação indireta ou reflexa à Constituição Federal de 1988, e inviabiliza o Recurso Extraordinário, bem como abrange o revolvimento do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais presentes no processo, em afronta aos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1139919 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018) Como consequência, a análise quando à suposta infringência ao princípio da legalidade, diante da alegada inobservancia ao art 265 do CC, encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Observe-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMERCIO EXTERIOR SISCOMEX. MAJORAÇÃO. PORTARIA MF 257/2011. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. 1. É inconstitucional a majoração da taxa SISCOMEX promovida pela Portaria MF 257/2011. Precedentes. 2. A aferição de suposta violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Súmula 636 do STF. 3. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1239866 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 4 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal